Tribunal: TJDFT
Processo: 0702748-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0702748-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON MARTINS DA SILVA IMPETRANTE: YURI BATISTA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 22.9.20 pelos crimes de receptação e tráfico de entorpecentes (ID 22792717, p. 15/7). O pedido de revogação da prisão foi indeferido (ID 22792719, p. 139/40). Sustentam os impetrantes, em síntese, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não atende os requisitos dos arts. 312; 313, § 2o; 315 e 316, § único, do CPP, após a nova redação dada pela L. 13.964/19. Afirmam que “não sobreveio aos autos nenhum fato novo ou contemporâneo que possa acarretar na manutenção da prisão do paciente, devendo ser este posto em liberdade” (ID 22792715, p. 5). Pedem que o paciente aguarde o julgamento da ação penal em liberdade ou que lhe seja deferida a prisão domiciliar. O paciente foi preso em flagrante após denúncias de que negociava no site OLX aparelhos eletrônicos e televisões, produtos de crime. Encontraram, em sua posse, três porções de maconha e uma de cocaína, totalizando massa líquida de 56,28g, além de balança de precisão digital, rolo de papel filme e faca. Convertida a prisão em flagrante em preventiva, os requisitos da constrição cautelar do paciente foram examinados no HC 0746890-86.2020.8.07.0000. Confira-se a ementa: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Aplicação da lei penal. Multirreincidência. Prisão domiciliar. 1 - A gravidade concreta da conduta - apreensão de objeto produto de crime, que havia anunciado em site de vendas, e, na residência do paciente, de três porções de maconha, perfazendo 55,98g e uma porção de cocaína, de 0,30g, balança de precisão digital, papel filme e faca, objetos característicos da traficância -, o risco de reiteração delitiva, multirreicidência do paciente, e a fuga anterior do sistema penitenciário justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 2 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 3 - Não se substitui a prisão preventiva pela domiciliar, se o paciente não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do CPP. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1301262, 07468908620208070000, Relator Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020). Ultrapassado prazo para a revisão judicial da prisão preventiva do paciente, a defesa pediu sua revogação. O pedido restou indeferido, com os seguintes fundamentos: “Inicialmente, saliento que o atual entendimento jurisprudencial é no sentido de que o mero decurso do prazo de nonagesimal previsto no Código de Processo Penal para reavaliação da necessidade da prisão cautelar não conduz à soltura automática do preso (Acórdão 1304132, 07486471820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva do requerente. Ademais, nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual, que seja capaz de afastar os motivos que ensejaram do decreto segregatório ou a sua mantença. Verifica-se que não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante do requerente em prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC. Naquela ocasião, foi demonstrada a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar com base na garantia da ordem pública. Considerou-se que o requerente já foi condenado anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, o que evidencia que a mera fixação de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente para resguardar a ordem pública (ID 72823541). Portanto, a Defesa não demonstrou alteração da situação fático-processual ensejadora da custódia cautelar. Por fim, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a existência de elementos que indicam que o requerente faz do crime seu estilo de vida. Diante do exposto, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de JEFERSON MARTINS DA SILVA, mantendo, em consequência, sua constrição cautelar.” Os impetrantes não trouxeram nenhum fato ou documento novo que indique não mais persistirem os motivos da prisão cautelar. Ao contrário disso, afirmam ser ônus da Justiça “indicar a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida da manutenção da prisão do paciente” (ID 22792715, p. 6). Ressalte-se que a contemporaneidade se refere aos fatos que fundamentaram o decreto da prisão preventiva – e não a fatos novos que justifiquem a manutenção da prisão -, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. Não falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão - o paciente foi preso em flagrante em 20.9.20 – data do crime - e, em 22.9.20, essa foi convertida em preventiva. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que justifica a decretação da prisão preventiva. E também presente o periculum libertatis. Como consignado no julgamento do habeas corpus anterior, o paciente registra duas condenações transitadas em julgado, em 9.9.14 e 5.2.15, sendo a primeira por receptação e a outra por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de goto de uso restrito. Conquanto os crimes tenham sido cometidos sem violência ou grave ameaça, as circunstâncias do flagrante e a reiteração delitiva persistem e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. E não há desproporcionalidade da medida. Não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos gravoso ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Conforme o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Confira-se: “(...) Violação ao princípio da homogeneidade. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. (...).” (HC 547239/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, 3.12.19, DJe 12.12.19); “(...) não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares no particular, pois não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, antecipar provável pena a ser aplicada ou colocação do paciente em regime menos gravoso. (...)” (HC 398908/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 27.6.17, DJe 1.8.17). Saliente-se, por fim, que o juiz de origem, ao examinar o pedido de revogação em 27.1.21, consignou estarem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, em cumprimento ao que dispõe ao § único do art. 316 do CPP. Não há ilegalidade da medida. Presente requisito que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES